Tribunal: TJDFT
Processo: 0737788-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737788-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAURILIO NUNES DE AZEVEDO FILHO AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARCOS NOGUEIRA CHAGAS D E S P A C H O Vistos etc. A fim de atender ao despacho de ID 19345614, o agravante juntou CTPS sem anotação e informou que não declara imposto de renda, por não ter renda anual maior que R$ 28.559,70 (vinte e oito mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) (ID 19464618 e anexos). Ocorre que tais alegações e documentos (CTPS e extrato bancário) não são suficientes para aferir sua atual e real condição socioeconômica. Depreende-se dos cabeçalhos das petições que formam o presente instrumento que o agravante, advogado em causa própria, atua em parceria com outro profissional em todos os ramos do Direito, além de prestar consultoria jurídica. Por conseguinte, exercendo a advocacia de forma autônoma, a carteira de trabalho, de fato, não serve como prova da alegada hipossuficiência, uma vez que não possui contrato com qualquer empregador. Não bastasse, esta Relatoria determinou fossem juntados comprovantes de despesas com necessidades básicas para a manutenção da própria subsistência e da família que alega possuir, conforme declaração de hipossuficiência ao ID 19303461. No entanto, o agravante não acostou nenhum documento. Por oportuno, confira-se o que preconiza o Código de Processo Civil acerca do pedido de gratuidade de justiça: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Com efeito, inexistem nos autos elementos probatórios suficientes para fins de aferir se o agravante, advogado e consultor em diversos ramos do Direito, possui, ou não, capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, não bastando, para tanto, a simples alegação de que não declara imposto de renda, CPTS sem anotação e extrato bancário com saldo ínfimo. A propósito, em tais situações, faturas de cartão de crédito podem demonstrar a alegada hipossuficiência. Aliás, considerando que o extrato bancário mais recente data de julho/2020, deverão ser atualizados. Posto isso, na forma do artigo 99, §2° c/c artigos 1.017, § 3o e 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante para, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, juntar cópias dos extratos bancários dos últimos três meses; dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; e das despesas com necessidades básicas, inclusive de sua família, relativas ao último mês. Caso queira, poderá recolher o preparo recursal. Advirto, ainda, que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora